Tribunal: TJMT
Processo: 1065042-96.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1065042-96.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[IOLANDA DA CUNHA - CPF: 453.318.981-49 (EMBARGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA NA SEARA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 648 DO STJ. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA RECURSAL INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão unânime que, provendo o apelo da parte autora, impôs ao Banco o ônus da sucumbência. O embargante sustenta erro material e vício de fundamentação, argumentando que a exibição imediata do documento em sede de contestação, em ação de natureza homologatória, afastaria a condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao aplicar o princípio da causalidade em detrimento da pronta exibição judicial; (ii) se a inércia administrativa de noventa dias após notificação extrajudicial constitui fundamento idôneo para a responsabilização sucumbencial do Banco.

III. Razões de decidir

A fundamentação do julgado é robusta ao assentar que a resistência à pretensão materializou-se no plano pré-processual, uma vez que o Banco ignorou o legítimo requerimento administrativo da consumidora, compelindo-a ao ajuizamento da demanda para o exercício do direito material à prova.
O princípio da causalidade orienta que os encargos do processo devem ser suportados por quem tornou indispensável a intervenção do Poder Judiciário, sendo a apresentação tardia do contrato em juízo insuficiente para elidir a sucumbência decorrente da recalcitrância inicial.
Conforme a dicção dos artigos 1.022 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da causa ou à satisfação do descontentamento da parte com a tese jurídica adotada pelo colegiado, sobretudo quando observados os precedentes obrigatórios das Cortes Superiores.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inércia injustificada da instituição financeira em atender a requerimento administrativo de exibição de documentos configura pretensão resistida e atrai a condenação em ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade. 2. A via integrativa dos embargos de declaração é imprópria para a rediscussão de mérito ou para a adequação do julgado ao entendimento subjetivo do recorrente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos pelo Banco Safra S.A., em face do acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que proveu o recurso de apelação interposto por Iolanda da Cunha e condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 2.500,00, além de R$ 500,00 a título de verba recursal.

Inconformado, o embargante afirma a existência de erro material e vício de fundamentação. Sustenta que a demanda possui natureza de ação autônoma de produção antecipada de provas, nos moldes do art. 381 do CPC, possuindo caráter meramente homologatório. Argumenta que, ante a exibição imediata do documento em sede de contestação e a ausência de oposição ao mérito da prova em juízo, seria indevida a condenação em honorários advocatícios. Aduz, ainda, que a ação não possui conteúdo econômico aferível, colacionando julgados que afastam a sucumbência em casos de exibição sem resistência judicial direta.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que seja declarada satisfeita a obrigação sem a imposição de ônus sucumbenciais, ou, subsidiariamente, que os honorários sejam reduzidos.

Nas contrarrazões de id. 370132875, a parte embarga pugna pela rejeição e a condenação do embargante ao pagamento de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante sustentar a existência de omissão e contradição no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que a real intenção recursal consiste em reabrir a discussão do mérito já apreciado por este colegiado, providência incompatível com as hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

O embargante aduz a existência de erro material e omissão, sustentando, em síntese, que a ação possui natureza de produção antecipada de provas, o que impediria a condenação em honorários ante a ausência de resistência judicial direta. Todavia, a tese defensiva revela-se como mero estratagema retórico destinado à rediscussão de matéria já exaurida por este Colegiado.

Não assiste razão ao Banco. O acórdão embargado enfrentou com clareza solar a aplicação do princípio da causalidade, assentando que o dever de pagar honorários decorre do fato de o embargante ter ignorado a notificação administrativa prévia por quase noventa dias. A resistência à pretensão autoral, portanto, materializou-se na fase pré-processual, forçando a consumidora hipossuficiente a buscar o amparo jurisdicional para exercer o seu direito material à prova.

É imperioso destacar que a distinção procedimental sugerida pelo embargante, entre exibição incidental e produção antecipada de prova, não tem o condão de afastar a responsabilidade sucumbencial quando configurada a causalidade.

Verifica-se, portanto, que o embargante não aponta uma contradição interna ou uma omissão real, mas sim um inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado acerca da configuração da resistência processual apta a deslocar os ônus sucumbenciais.

Isso porque o acórdão não adotou premissas inconciliáveis, tampouco afirmou simultaneamente a prevalência absoluta dos princípios da causalidade e da sucumbência. Apenas concluiu, diante das circunstâncias concretas do caso, que a resistência deduzida em juízo assumiu relevância suficiente para justificar a responsabilização sucumbencial do recorrente, solução expressamente enfrentada no julgamento originário.

Para que não paire dúvida, colaciono trecho do acórdão embargado:

“Se o banco detinha o documento e ignorou a notificação extrajudicial do consumidor, ele deu causa à lide. A apresentação do contrato em juízo, sem resistência judicial, não apaga a resistência administrativa prévia.

Nessa linha, restou caracterizada a pretensão resistida, a qual se evidencia não necessariamente pela contestação ou negativa expressa, mas também pela omissão ou inércia da parte em cumprir a obrigação, mesmo após provocada extrajudicialmente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de atendimento ao requerimento administrativo configura resistência à pretensão autoral, ensejando a imposição de ônus de sucumbência”
(ID. 365469898)

Assim, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos de declaração.

No que tange ao pedido de redução do
quantum
honorário, melhor sorte não assiste ao embargante.

In casu,
o arbitramento da verba sucumbencial em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) não pautou-se em critérios aleatórios, mas sim na técnica da equidade, autorizada e imposta pelo art. 85, § 8º, do CPC, dada a natureza irrisória do valor atribuído à causa no valor de R$ 1.908,50 (mil novecentos e oito reais e cinquenta centavos).

A redução pretendida pelo Banco embargante implicaria em remuneração incompatível com a dignidade da classe e com o zelo profissional demonstrado pelos patronos da embargada, que lograram êxito em demonstrar a recalcitrância administrativa e a necessidade da tutela jurisdicional.

Portanto, o valor fixado revela-se proporcional e razoável, guardando estrita observância aos parâmetros de zelo, tempo despendido e importância da causa, não havendo falar em excesso ou enriquecimento sem causa, mas sim em justa retribuição pelo labor advocatício.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Deixo de aplicar, por ora, a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sem prejuízo de sua incidência em caso de reiteração de conduta protelatória.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026